Tribunal: TJBA
Processo: 8043204-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043204-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO DA SILVA COELHO Advogado(s): FLAVIO DA SILVA COELHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB – 04/2022. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. DESNECESSIDADE DIANTE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8043204-40.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado FLAVIO DA SILVA COELHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator